Tribunal: TJES
Processo: 5000760-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000760-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: BRAULINO BENEDITO DA SILVA NASCIMENTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco BMG S/A
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da Ação Indenizatória, autuada sob o n. 0018910-34.2020.8.08.0048 ajuizada por
Braulino Benedito
da
Silva Nascimento
,
deferiu
o pedido de tutela de urgência, determinando que o banco agravante promova a suspensão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, dos descontos de reserva de margem consignável do cartão de crédito referente à CCB nº 4483203, celebrada entre as partes em 16/10/2015, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que:
i)
toda a conduta praticada pelo Agravante nos negócios jurídicos mantidos com a Agravada está em perfeita sintonia com o estipulado na legislação aplicável à espécie, bem assim, com o contrato firmado entre as partes. Incontroverso que as partes celebraram o contrato de Cartão de Crédito Consignado 4483203, quando foi concedido ao Autor um cartão, com direito a saques e compras;

ii)
o Agravado afirma que já teria pago mais do que o devido, mas omite o fato de que continuou utilizando-se do cartão de crédito, inclusive com a efetivação de saque cerca de um mês antes de distribuição da presente demanda;

iii)
o autor utilizou do cartão para a realização de saques, sendo o último deles no dia 08.10.2020, ou seja, logo após renovar a tomada de crédito com o Réu. O Autor ingressa em juízo buscando a chancela do judiciário para não efetuar o pagamento devido, sendo flagrante a existência da dívida e inexistência de verossimilhança de suas alegações;
iv)
a multa estipulada em R$1.000,00, de forma diária, para que o demandado suspenda desconto mensal de aproximadamente R$ 40,00, se revela desproporcional e passível de gerar, inclusive, o enriquecimento ilícito do demandante;
v)
os descontos referentes ao contrato, ocorrem mensalmente, sendo assim, não faz sentido a aplicação de multa diária.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que a determinação constante na decisão agravada, que impede a realização dos descontos no benefício previdenciário do recorrido, tenha a sua eficácia cessada ou, subsidiariamente, a periodicidade e o valor das astreintes sejam modificados, pretendendo, ao final, a revogação da tutela de urgência deferida.

Decisão deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal, apenas para estabelecer que a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo do contrato contestado na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ID 1167437.

A par de intimado, o agravado deixou de se manifestar.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco BMG S/A
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da Ação Indenizatória, autuada sob o n. 0018910-34.2020.8.08.0048 ajuizada por
Braulino Benedito
da
Silva Nascimento
,
deferiu
o pedido de tutela de urgência, determinando que o banco agravante promova a suspensão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, dos descontos de reserva de margem consignável do cartão de crédito referente à CCB nº 4483203, celebrada entre as partes em 16/10/2015, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que:
i)
toda a conduta praticada pelo Agravante nos negócios jurídicos mantidos com a Agravada está em perfeita sintonia com o estipulado na legislação aplicável à espécie, bem assim, com o contrato firmado entre as partes. Incontroverso que as partes celebraram o contrato de Cartão de Crédito Consignado 4483203, quando foi concedido ao Autor um cartão, com direito a saques e compras;

ii)
o Agravado afirma que já teria pago mais do que o devido, mas omite o fato de que continuou utilizando-se do cartão de crédito, inclusive com a efetivação de saque cerca de um mês antes de distribuição da presente demanda;

iii)
o autor utilizou do cartão para a realização de saques, sendo o último deles no dia 08.10.2020, ou seja, logo após renovar a tomada de crédito com o Réu. O Autor ingressa em juízo buscando a chancela do judiciário para não efetuar o pagamento devido, sendo flagrante a existência da dívida e inexistência de verossimilhança de suas alegações;
iv)
a multa estipulada em R$1.000,00, de forma diária, para que o demandado suspenda desconto mensal de aproximadamente R$ 40,00, se revela desproporcional e passível de gerar, inclusive, o enriquecimento ilícito do demandante;
v)
os descontos referentes ao contrato, ocorrem mensalmente, sendo assim, não faz sentido a aplicação de multa diária.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que a determinação constante na decisão agravada, que impede a realização dos descontos no benefício previdenciário do recorrido, tenha a sua eficácia cessada ou, subsidiariamente, a periodicidade e o valor das astreintes sejam modificados, pretendendo, ao final, a revogação da tutela de urgência deferida.

Decisão deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal, apenas para estabelecer que a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo do contrato contestado na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ID 1167437.

A par de intimado, o agravado deixou de se manifestar.

Inexistem elementos novos que me façam alterar os fundamentos e as conclusões externadas em minha decisão pretérita, a qual reitero.

Depreende-se dos autos que o agravado ajuizou ação ordinária na instância primeva na qual relata que é beneficiário de aposentadoria junto ao INSS, em valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo. Narra que, adquiriu empréstimo consignado em 13.12.2013, no valor de R$ 1.073,92 (mil e setenta e três reais e noventa e dois centavos), mas foi ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de “cartão de crédito com reserva de margem consignável”.

Esclarece que, nessa Modalidade de empréstimo, o banco credita na conta bancária do requerente o valor acordado — antes mesmo do desbloqueio do aludido cartão, e o pagamento integral é enviado, no mês seguinte: sob a forma de fatura. Se o requerente quitar integralmente o valor contraído, nada mais será devido, porém, não o fazendo, é descontado em folha apenas “o valor mínimo” desta fatura e, sobre a diferença incidem encargos rotativos e abusivos. Assim, o valor a ser pago no mês seguinte ao da obtenção do empréstimo é o valor total da fatura, isto é o valor
total obtido de empréstimo
, acrescido dos encargos e juros.

Segue afirmando que, dificilmente aquele que busca empréstimo consignado — como foi o caso do Autor — tem condições de adimplir o valor total já no mês seguinte, passando a incidir em todos os meses subsequentes juros elevados sobre o valor não adimplido, e que o desconto via consignação leva o cliente à ilusão de que o empréstimo está sendo adequadamente quitado.

Lado outro, o agravante afirma ser incontroverso que as partes celebraram o contrato de Cartão de Crédito Consignado 4483203, quando foi concedido ao Autor um cartão, com direito a saques e compras,

e que o recorrido omite o fato de que continuou utilizando-se do cartão de crédito, inclusive com a efetivação de saque cerca de um mês antes de distribuição da presente demanda.

Com efeito, os elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos pelo banco recorrente evidenciam que fora celebrada “
Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização de cartão de crédito consignado
” em 16.10.2015 - colacionado ao Id 1008199-, no valor total de
R$ 1.079,92
(valor líquido de R$ 1.065,94), a ser creditado na conta-corrente do recorrido perante o Banco Banestes e indicado no contrato.

Na mesma data também é firmado “
Termo de Adesão Cartão de Crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
”, colacionado ao Id 1008199, cujo valor mínimo de pagamento de
R$ 39,40
, restou autorizado mediante
desconto mensal em seu benefício previdenciário indicado no termo
.

Observo das faturas juntadas aos Id’s 1008201 e 02 - fatura com
vencimento em 10.11.2015
(ou seja, a 1ª fatura recebida após a contratação) que aponta o saque autorizado no valor de R$ 1.065,94 em 22.10.2015, e também na mesma data, a incidência de “encargos rotativos” no valor de R$ 20,65. O valor total da fatura a ser paga em nov/2020 ficou em
R$ 1.092,30
(mil, noventa e dois reais e trinta centavos), o que inclui o saque, os encargos rotativos e pequenos valores a título de IOF. Ou seja, valor maior do que o valor total contratado.

A fatura com vencimento seguinte, em 10.12.2015, informa o desconto em folha do valor mínimo de R$ 39,40, amortizado do débito, que continuou sofrendo encargos. O valor total da fatura foi de R$ 1.095,87. E assim seguiram as faturas sucessivas.

Vale ressaltar que a operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003. Portanto, o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

Assim, como adiantei em minha decisão sobre efeitos, e ao menos sob cognição superficial, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no contrato de adesão colacionado aos autos, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão de um idoso de baixa escolaridade. Não há no Contrato entabulado disposição CLARA e TRANSPARENTE sobre a operação que descrevi acima.

Inclusive, o conjunto probatório acostado aos autos indica que o cartão de crédito não foi utilizado pelo requerente para realização de compras, mas tão somente para a efetivação de
dois saques
– o primeiro para liberação do valor inicialmente contratado, de R$ 1.065,94 em 22/10/2015 e o segundo em 06/10/2020 no valor de R$ 801,65, conforme apontam as faturas constantes dos Id's 1008201 e 1008202 (fl.36)-, o que reforça a conclusão de que o agravado não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo, com desconto consignado em folha.

Ademais, observo a contratação por parte do agravado de empréstimos consignados, conforme demonstrado nos eventos 1140706 e 07, existindo 5 (cinco) rubricas descontadas sob o Código 216 em seus extratos INSS – no período de 2018 a 2020-, enquanto existe apenas um único empréstimo consignado a título de “Reserva de Margem Consignável” (RMC) por cartão de crédito (com Código 217), o que significa que o aposentado era acostumado a contratar empréstimos consignados, mas não o RMC por cartão de crédito que discute na demanda de origem.

Portanto, continuo entendendo por plausível a afirmação do recorrido de que possa ter contratado o financiamento acreditando que as parcelas fossem pagas mediante desconto de seu benefício previdenciário, mas no decorrer dos anos, viu-se diante de uma operação de crédito interminável
.

Há ainda que ponderar, como restou apontado na decisão atacada, que o agravado já quitou o valor total contratado na CCB se somarmos todos os descontos efetuados de seu benefício desde 2015 até dezembro de 2020, que totalizam R$ 2.698,10.

Nesse passo, a grosso modo, os fatos aqui dispostos sugerem o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o aposentado, tal qual concluiu a Instância Primeva, a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC
1
.

A medida mais razoável, por ora, é preservar a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto no benefício previdenciário do agravado até a análise do mérito, para não gerar prejuízo demasiado ao autor, parte notadamente hipossuficiente da relação.

Vale ressaltar, neste ponto, que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, o que, em princípio, pode ensejar a progressão gradual da dívida em caso de inércia do consumidor e novos saques.

Portanto, neste juízo de cognição sumária, não existem fundamentos aptos a afastar a determinação judicial para que o banco agravante cesse os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do agravado, até mesmo porque esta conclusão encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR.
1) O Banco BMG tem ofertado aparentemente sem cumprir seu dever de informação empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado. 2) In casu , a pesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao aposentado era ainda maior do que valor total da dívida, visto que a cada mês o banco lançava na fatura do cartão de crédito que emitiu os encargos do rotativo e o IOF do rotativo. A grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o aposentado, tal qual concluiu a Instância Primeva, a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC. 3) As faturas do cartão de crédito indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4) As astreintes arbitradas em R$500,00 (quinhentos reais) e já limitadas, pelo magistrado a quo , ao valor da causa não se mostram desproporcionais e nem desarrazoadas, até porque as determinações constantes do decisum objurgado são de fácil cumprimento pela instituição financeira, bastando que o Banco BMG as cumpra, no tempo aprazado, para que não incida, na espécie, a indigitada multa. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004778, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Em relação ao valor da
multa
cominatória estabelecida pela julgadora monocrática no montante diário de R$ 1.000,00 (mil reais), constato que esta deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial,, sendo o valor das
astreintes
compatível com o poderio econômico da instituição financeira recorrente.

Porém, assiste razão ao banco agravante ao pretender a limitação das
astreintes
, na medida em que o seu escopo, como dantes explicitado, não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas,
estabelecendo-se um limite (ou teto)
com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Outrossim, faz-se possível o provimento do recurso em relação à necessidade de que as
astreintes
estabelecidas na decisão agravada
tenham a sua periodicidade alterada
para se tornar compatível com a obrigação a ser cumprida.

O art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Em outras palavras, deve ser observado pelo juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por cada ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, deixando de ser observado tais requisitos, a multa pode e deve ser revista, seja ela vencida ou vincenda.

No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada.

Se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência do agravado,
deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento
.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE DENOMINADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE CONTRA A MULTA ARBITRADA.
Recurso interposto contra decisão que defere a tutela de urgência requerida pela ora agravada, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da autora em relação ao contrato nº 335949962, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Irresignação da empresa ré, ora agravante, que se limita à sanção pecuniária fixada.
Astreinte, que deve ser arbitrada em montante suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida pela ré, de forma a dar eficácia à decisão judicial, mas que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa da parte contrária. Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Valor e periodicidade da astreinte que devem ser modificados, seja para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, seja para evitar que a sanção resulte em valor exorbitante e desproporcional.
Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de alterar a fixação da multa coercitiva, de R$100,00 (reais) por dia para
R$1.000,00 por cada desconto efetuado indevidamente, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.” (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
LIMINAR NA ORIGEM DE DEFERE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR E ARBITRA MULTA EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR CADA DESCONTO POSTERIORMENTE EFETIVADO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES COM CARÁTER COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
VALOR COMPATÍVEL COM O PODER ECONÔMICO DO AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Empréstimos. Desconto em folha de pagamento e débitos das prestações em conta corrente.
Limitação dos descontos mensais a 30% do valor dos vencimentos do autor, de modo a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado para suas necessidades básicas. Caracterização da conduta desidiosa do banco, mesmo após a antecipação de tutela concedida e referendada na sentença. Dever de pagar a multa por cada desconto indevido.
Redução, todavia, do valor da multa a patamar suficiente e compatível com a obrigação. Exegese do art. 537, do CPC. Recurso provido em parte para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.” (TJ-SP - AC: 10015476120158260704 SP 1001547-61.2015.8.26.0704, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

Pelo exposto, confirmando a decisão liminar,
dou parcial provimento ao recurso,
para reformar em parte a decisão agravada, unicamente para estabelecer que a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC O R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA.

DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR.
ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cédula de Crédito Bancário, com saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, celebrados sem transparência e cumprimento do dever de informação e direcionado a aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em benefício previdenciário.

2
.
Emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC.

3
.
Elementos dos autos indicam que o consumidor não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha.

4.

Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada, impondo-se a cada novo desconto indevido efetuado, estabelecendo-se um limite de R$ 10.000,00.

5
.

Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.